Tribunal: STF
Processo: AI 482422
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CONTEÚDO ILEGÍVEL DA AUTENTICAÇÃO
 MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
-
 Não se presume a tempestividade dos recursos em geral, pois
incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com base em
dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a petição
recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
O
conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem temporal
constantes da autenticação mecânica lançada na petição recursal,
especialmente daquele que concerne à data de interposição do recurso
 extraordinário, impede a aferição da tempestividade do apelo
extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude a
Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo
relevante, imprescindível ao controle jurisdicional desse específico
 pressuposto recursal. Precedentes.